Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700580-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELAINE ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico (PJe), constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito